Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727775-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ISABELA ARAUJO DEL RIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por BANCO J. SAFRA S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária 0711562-30.2023.8.07.0020 ajuizada em desfavor de ISABELA ARAUJO DEL RIO, nos seguintes termos: “Determino a retirada do segredo de justiça dos autos, tendo em vista que os atos processuais são públicos e a matéria tratada no presente processo não se insere nas hipóteses do artigo 189 do CPC, devendo ser respeitado o princípio da publicidade dos atos judiciais. Custas recolhidas ID 162457842. Trata-se de ação de busca e apreensão, fundamentada no Decreto-Lei 911/69, na qual a parte autora almeja provimento liminar que determine a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente à parte ré (MARCA: HONDA, TIPO: AUTOMÓVEL, MODELO:CITY EXL 1.5 16V CVT4P COM AG, CHASSI: 93HGM6690JZ10169, COR: CINZA, ANO: 2018/2018 PLACA: PRL4F92, RENAVAM: 1145296340). A mora está devidamente comprovada pela notificação que acompanha a inicial (ID 162457838), bem como pelo demonstrativo financeiro de ID 162457835. Presente o requisito legal previsto no artigo 3o do Decreto-Lei supracitado, DEFIRO liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o qual deverá ficar depositado nas mãos do depositário fiel. Condiciono a expedição do mandado à INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Atendida a determinação, expeça-se o mandado para busca e apreensão do veículo e citação. ( ) Deixo de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Intime-se.” (ID 162703044 na origem). Nas razões recursais (ID 48863671), BANCO J. SAFRA S.A., ora agravante, afirma que “uma vez demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da medida liminar de busca apreensão, é adstrito ao magistrado determinar a inclusão de restrição à circulação do veículo junto ao DETRAN com vistas a promover a facilitação da localização do bem e o efetivo cumprimento da medida” (ID 48863671, p. 5). Alega que “restringir acesso ao Agravante (Autor) aos meios de localização do bem, apenas premiaria a inadimplência do Agravado (Réu) que de forma injustificada tomou para si vantagem além da estabelecida em contrato, e continua utilizando e depreciando um bem que não é de sua propriedade” (ID 48863671, p. 6). Sustenta que a “positivação do permissivo legal da restrição RENAJUD de circulação surgiu em nosso ordenamento jurídico com o advento da Lei n. 13.043/2014, que alterou o Decreto-Lei n. 911/1969”, devendo ser observada tal imposição legal (ID 48863671, p. 6). Requer, ao final: “( ) o recebimento do presente recurso concedendo-se a antecipação da tutela de forma o DEFERIR o lançamento da restrição RENAJUD de circulação sobre o veículo sub judice, de modo a garantir o direito creditório do Agravante, dando prosseguimento da ação e efetividade da prestação jurisdicional. Requer, ainda, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, com a reforma da r. decisão agravada, para que torne definitivo a inserção da restrição Renajud sobre o veículo sub judice, até a apreensão deste e consolidação da posse e propriedade ao patrimônio do banco Agravante. ( )” – ID 48863671, p. 10. Preparo recolhido (IDs 48863674 e 48863676). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual deferida liminar de busca e apreensão de veículo automotor gravado com alienação fiduciária (ID 162703044 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos exigidos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal reivindicada. Conforme narrado, busca o Banco recorrente a antecipação de tutela para ser-lhe deferida a inclusão de restrição de circulação do veículo HONDA CITY EXL 1.5 16V CVT4P COM AG, cor cinza, ano/modelo 2018/2018, placa PRL4F92, RENAVAM 1145296340, no sistema RENAJUD. Com razão. Dispõe o artigo 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/1969 que: “§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. E a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária (ID 162703044) autoriza inserção direta de restrição judicial no RENAJUD. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. BLOQUEIO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. §§ 9o E 10 DO ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69. DECISÃO REFORMADA. Com a edição da Lei no 13.043/2014, que, entre outros temas, acrescentou os §§ 9o e 10 ao art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a inserção da restrição na base de dados do RENAVAM passou a ser obrigatória, não havendo na Lei qualquer consideração acerca da efetividade ou não da medida. Agravo de Instrumento provido” (TJDFT, Acórdão 1386685, 07286008620218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3o, § 9o do Decreto-lei 911/1969, '§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão'. E a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária autoriza inserção direta de restrição judicial no RENAJUD. 1.1. 'Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido.' (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido” (TJDFT, Acórdão 1357247, 07171175920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional – BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD – a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ, REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para definir necessidade de lançamento de restrição de circulação via sistema RENAJUD, providência deferida ao Juízo de origem. Venham as informações. Intime-se o Banco agravante. Deixo de determinar a intimação da agravada porque ainda não citada na origem. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora